Tribunal: STF
Processo: Rp 1144
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-10-03
Data de publicação: 1984-10-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE
VENCIMENTOS: MINISTÉRIO PÚBLICO. PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 84 DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NESTA INSERIDO PELA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 25, DE 1982.
E INCONSTITUCIONAL O PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 84 DA CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NESTA INSERIDO PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 25, DE 1982, E SEGUNDO O QUAL A IRREDUTIBILIDADE
DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PREVISTA  NO
CAPUT DO MESMO ARTIGO 84, IMPLICA NO SEU REAJUSTAMENTO TRIMESTRAL,
PELOS INDICES DE DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA.
SENDO A MATÉRIA, PELA SUA NATUREZA, DAQUELAS QUE DEVEM SER OBJETO
DE LEI ORDINARIA,, INADMISSIVEL SUBTRAI-LA DA INICIATIVA DO
PRESIDENTE DA REPUBLICA, CONFORME OBRIGA O ART. 57, II, BEM COMO O
ART. 65, CAPUT E PARAGRAFO 1., TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SOB A
FORMA DE INCLUI-LA EM TEXTO DA LEI MAIOR DO ESTADO, MEDIANTE A
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 25, ESTADUAL, NÃO VALENDO O ARGUMENTO DE
QUE EM SE TRATANDO DE REAJUSTE E NÃO DE AUMENTO DE VENCIMENTOS, POIS
JA DECIDIU O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE A GARANTIA CONSTITUCIONAL
DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO IMPLICA EM QUE SE PROCEDA
A REVISÃO AUTOMÁTICA DOS VENCIMENTOS DOS MAGISTRADOS, EM RAZÃO DOS
INDICES DE DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA (RE 96.458-4-SC -  DJ  18.3.83,
PAG. 2978).
PRECEDENTES.